Tribunal: TJDFT
Processo: 0711646-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N° 0032335-90.2016.8.07.0018. LEI LOCAL No 5.106/2013. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS. IMPUGNAÇÃO PELO DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA, PREJUDICIALIDADE EXTERNA, INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. TESES REFUTADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. O Distrito Federal afigura-se como garantidor das obrigações debitadas ao IPREV/DF, respondendo subsidiariamente pelo custeio dos benefícios previdenciários devidos aos seus segurados e dependentes, competindo-lhe cobrir qualquer insuficiência financeira do Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal, consoante prevê o art. 4o, §2o, da Lei Complementar Distrital 769/2008. Precedentes. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
2. Insubsistente o pedido de suspensão do cumprimento de sentença visando aguardar o julgamento da ação rescisória n. 0735030-49.2024.8.07.0000, ajuizada com o propósito de desconstituição do título executivo judicial exequendo. 2.1. Indeferida a tutela de urgência vindicada na referida ação rescisória, não há justificativa para obstar o prosseguimento do feito executivo, consoante disposto no art. 969 do CPC.
3. O Tema 864/STF, que dispõe sobre a revisão geral de remuneração dos servidores públicos, não se confunde com a matéria versada na ação coletiva proposta pelo Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal - SAE/DF que, calcada na Lei Distrital n. No 5.106/2013, postulou a efetivação da última parcela do reajuste do vencimento básico dos servidores substituídos, previsto na aludida Lei local.
4. Com a publicação da Emenda Constitucional No 113/2021, passa-se a incidir a taxa SELIC sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, isto é, sobre o valor principal com a correção monetária e juros legais até então vigentes, o que não configura “bis in idem”. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.